Tribunal: STF
Processo: AI 336833
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Agravo de
Instrumento. Agravo regimental interposto por advogado sem
procuração nos autos. Recurso inexistente. 3. Falta de peças
essenciais e obrigatórias à compreensão da controvérsia, elencadas
no art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental
não conhecido.